Tribunal: TJMT
Processo: 1039986-60.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMOALDA ROSA DE JESUS SALES - CPF: 629.462.421-53 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1039986-60.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrida:

ROMOALDA ROSA DE JESUS SALES

Recorrente/Recorrida:

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à contratação da linha telefônica móvel nº 65 – 99956-3147 desde
03/08/2017
, a qual deu origem a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, com diversos pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

5.

Insurgência recursal da parte autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

6.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a TELEFONICA BRASIL S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, a Autora se insurge apenas em relação ao
quantum
arbitrado na sentença, postulando pela majoração da condenação, além da condenação autônoma em dano temporal.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Autora não nega de forma clara a inexistência de relação jurídica entre as partes em sua peça inaugural, se limita a relatar que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito é indevido.

Ocorre que e
m sede de defesa, a Recorrente/Recorrida, trouxe
telas sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação da linha telefônica móvel nº 65 – 99956-3147 desde
03/08/2017
, oportunidade em que apresentou histórico de contas onde é possível observar o pagamento de diversas faturas. Ainda, comprovou que o terminal telefônico foi cancelado por inadimplência em 27/06/2018.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas de consumo, nas quais constam pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Vale lembrar que, o contrato de telefonia é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, o histórico de consumo e sistema interno da ré onde constam vários pagamentos, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação da parte autora às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta-se ainda que o endereço que consta no cadastro da linha telefônica móvel nº 65 – 99956-3147, qual seja, “RUA PROJETADA S, 184, CUIABÁ/MT, CEP 78048-178” é o mesmo indicado pela parte autora na exordial, do que se concluiu pela ausência de verossimilhança de suas alegações.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa

TELEFONICA BRASIL S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, CONHEÇO

do recurso interposto por ROMOALDA ROSA DE JESUS SALES, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ROMOALDA ROSA DE JESUS SALES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023